Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-77.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000076-77.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: Marcos Antonio Catoni
Agravados: Estado de Mato Grosso e
Município de Lucas do Rio Verde/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, feito no 1020453-49.2019.8.11.0002, que, em conformidade do parecer do NAT, indeferiu o pedido de fornecimento de home-care, ao filho do Agravante, Willian Thenner Catoni, que foi vítima de acidente de trânsito, diagnosticado com TCE grave e sequela neurológica.
Afirma que necessita com urgência de cuidados especializados (home-care). Ao final requer que seja liminarmente concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para assegurar o referido tratamento.
Primeiramente há dúvidas a respeito da competência da Turma Recursal, pois, embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 24.953,70, aparentemente, o tratamento pretendido, home-care, por tempo indeterminado, ultrapassaria em muito o limite de alçada da Turma Recursal, que é de 60 (sessenta) salários mínimos e nos autos não há informações precisa a respeito do seu custo ao logo do tempo.
O documento no qual requer o atendimento home-care é o laudo médico, lavrado em 13/11/2019, pelo Dr. Nelson Tanque Hasegawa Jr, consta:
“O PACIENTE WILLIAN THENNER CANTONI, 25 ANOS, VÍTIMA DE ACIDENTE DE CARRO, COM TCE GRAVE, COM SEQUELA NEUROLÓGICA, EM FASE DE RECUPERAÇÃO DO TRAUMA EM AMBIENTE HOSPITALAR, NECESSITA DE CUIDADOS DOMICILIÁRES, DIÁRIOS POR TEMPO INDETERMINADO APÓS ALTA HOSPITALAR.
PACIENTE ACAMADO, COM DIETA ENTERAL (SE ALIMENTA ATRAVÉS DE UMA SONDA PELO NARIZ0 DEVIDO A DIFICULDADE DE DEGLUTIR E O RISCO DE ASPIRAÇÃO PULMONAR LEVANDO A QUADROS DE PNEUMONIA ASPIRATIVA, CONSEQUENTEMENTE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMEIRAS PARA EVITAR FERIDAS DE PRESSÃO DEVIDO AOS PERÍODOS QUE PERMANECE DEITADO, ADMINISTRAÇÕES DE MEDICAMENTOS NOS HORÁRIOS CORRETOS, O PACIENTE PRECISA DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA SUPORTE FAMILIAR E PESSOAL, SUPORTE NUTRICIONAL PARA DIETAS E MUDANÇAS DAS MESMAS NO DECORRER DO TEMPO EVITANDO A DESNUTRIÇÃO E ATROFIAS MUSCULARES, BEM COMO AVALIAÇÕES COM FONOAUDIÓLOGA PARA POSSÍVEL TRANSIÇÃO DE DIRETA E TREINOS PARA RETORNO DA FALA, SUPORTE FISIOTERÁPICO PARA EVITAR TROMBOSES E MANUTENÇÃO DA MUSCULATURAS.
O PACIENTE EM QUESTÃO DEVIDO SUA IDADE TEM CHANCES DE RECUPERAÇÃO COM POTENCIAL DE PRODUÇÃO, MAS PARA ISSO NECESSITA DE UMA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, APOIO FAMILIAR COM SUPORTE DE HOME-CARA PARA ESSE DESFECHO.”
Porém o NAT, em longo parecer, com cinco laudas, manifestou-se contrário à pretensão do autor, ora Agravante, na conclusão disse:
Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTA INDICADA.
Verifico que no relatório elaborado por Médica e Enfermeira do Posto de Saúde da Família Jardim das Palmeiras VI, em 19/02/2020, consta:
Realizado visita domiciliar ao paciente Willian Tenner Cantoni, em 19/02/2020, estava ele e sua cuidadora em frente a área, ouvindo música, ontem foi tentado visita-lo, mas ele estava em consulta com oftalmologista. Refere que na consulta foi informado sobre um coágulo em nervo oftálmico e úlcera do olho direito, fez consulta com Dr. Bruno, oftalmologista credenciado no SUS, Está com tratamento em uso de colírio, pomada e tampão. Está consciente, orientado, verbalizando, alimenta-se sozinho e precisa de ajuda para cuidados de higiene, vestir-se e deslocar-se para realizar suas eliminações fisiológicas; devido a hemiparesia esquerda. Ainda não consegue deambular sozinho, utiliza o andador e cadeira de rodas.
Está tendo acompanhamento pela Psicóloga e Nutricionista do NAAF, da fonoaudióloga duas vezes na semana no CAM, da equipe do PSF Agente Comunitária de Saúde, Técnicas de Enfermagem, Dentista, Enfermeira e Médica. Toma medicações que retira na farmácia municipal e já não utiliza mais fraldas nem outros materiais médico – hospitalar de uso domiciliar.
Desta forma, entendemos que o paciente está tendo suas demandas de saúde atendidas pela equipe multidisciplinar do SUS. Necessita apenas de cuidador que o acompanhe nas situações diárias já relatadas.
Paciente apresenta uma boa evolução clínica do seu quadro atual.
Ante o exposto, diante do parecer do NAT e das informações contidas no relatório supra, indeferido o pedido de liminar.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestarem-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Informe o Agravante, para fins de análise de competência da Turma Recursal, que é de 60 (sessenta) salários mínimos, o custo do tratamento pretendido, até a sua recupareção.
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de março de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator